Tribunal: TJBA
Processo: 8024864-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024864-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: RISOLEDA DE FONTES QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OBESIDADE COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que operadora de plano de saúde custeie tratamento multidisciplinar em regime de internação para paciente portadora de obesidade grau II associada a comorbidades, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo, em regime de internação, sob o argumento de exclusão contratual e diretrizes da ANS; e (
ii
) saber se há fundamento para majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A recusa de cobertura mostra-se abusiva, pois o tratamento indicado possui natureza médica essencial, voltado ao controle de comorbidades graves e à preservação da saúde da paciente, não podendo ser limitado por cláusulas contratuais restritivas ou por interpretação ampliativa de exclusões.

4. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta a fornecer tratamento equivalente, de forma integrada e intensiva, nos moldes prescritos pelo médico assistente.

5. A restrição do meio terapêutico indicado configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e comprometer a finalidade do contrato.

6. A ausência de enquadramento em situação de urgência, nos termos da Lei nº 9.656/1998, não afasta o dever de cobertura diante da comprovada necessidade médica.

7. Cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da ré e parcial provimento do recurso da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

Tese deste julgamento: “
1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo indicado por médico assistente, quando essencial ao tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde. 2. A ausência de comprovação de rede credenciada apta a fornecer tratamento equivalente impõe o custeio do procedimento indicado. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8024864-45.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante/Apelado
BRADESCO SAUDE S/A
e
Apelante/
Apelad
a

RISOLEDA DE FONTES QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da autora, apenas para majorar os honorários sucumbenciais
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA